Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704499-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Enilson Paulo dos Santos Edson Sampaio Edivan de Barros Fonseca Eli Antônio Cabral Elias Escola Elucas de Paula Ercílio Gomes da Silva Erondina Maia Rios Câmara Esperidião Biano dos Santos Edson Pedro da Fonseca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 26466181) contra o acórdão (Id. 25870152) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator